Tribunal: TJDFT
Processo: 0715689-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715689-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA CLENIR MOREIRA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. O Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão da lavra do Ministro Benedito Gonçalves (Num. 47048896 – Pág. 3/5), deu provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (Num. 28402167) e, por conseguinte, reformou o acórdão desta Primeira Câmara Cível (Num. 27743061) e concedeu a segurança para o fim de determinar a expedição de RPV complementar em favor da Impetrante. Cumpra-se a decisão do Tribunal da Cidadania, observando-se os procedimentos administrativos pertinentes. I. Brasília - DF, 28 de maio de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator